Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700904-95.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ MUNIZ DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. ASFIXIA. PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTES DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA E DO MP. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DE CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. ORFANDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTES. RECONHECIMENTO. AUMENTO DA PENA EM 1/3. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Correta a valoração negativa das consequências do crime quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio, porquanto a vítima deixou órfã uma bebê de 26 (vinte e seis) dias de vida, que necessitaria sobremaneira dos seus cuidados. IIII - O fato de o crime de feminicídio ter sido praticado na presença de descendente autoriza a majoração da pena em razão da previsão do art. 121, § 7o, III, do CP. IV – Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão combatido violou os artigos 121, §7o, inciso III, do Código Penal, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do CPP, ao reconhecer e incluir na dosimetria causa especial de aumento de pena que foi afastada expressamente pelos jurados, violando o princípio da soberania dos veredictos. Defende a anulação da decisão a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 121, §7o, inciso III, do Código Penal, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a prática do crime na presença de descendente da vítima, além de circunstância incontroversa nos autos, foi objeto da denúncia, da pronúncia e da sustentação da Acusação em Plenário, de maneira que não viola a soberania dos veredictos o reconhecimento por este Tribunal da causa de aumento pretendida pelo Parquet.” (Id. 65364089). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003